Tribunal: TJMT
Processo: 1032466-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032466-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.417.683/0001-57 (AGRAVADO), LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO - CPF: 000.823.070-67 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS FINANCEIROS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 1019073-39.2025.8.11.0015, ajuizada por JV Transportes Ltda. e Luiz Cezar Diniz Solano, que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de diversos bens financiados pelo agravante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens financiados pelo Banco John Deere e os manteve na posse da recuperanda está devidamente fundamentada e se está em conformidade com o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada fundamentou-se em laudo de constatação prévia elaborado por perita nomeada nos autos de origem, o qual atestou que os bens financiados satisfazem os critérios objetivos para sua caracterização como bens de capital essenciais.

4.
A
dmite
-se
a manutenção de bens dados em garantia fiduciária na posse do devedor quando essenciais à atividade empresarial.

5. A decisão recorrida está em conformidade com o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial, que visa viabilizar a superação da crise econômico-financeira e a manutenção da função social da empresa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a decisão que reconhece a essencialidade de bens financiados em processo de recuperação judicial, mantendo-os na posse do devedor, desde que devidamente comprovada a essencialidade por laudo técnico e em conformidade com a Lei n. 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado por BANCO JOHN DEERE S.A.
contra
JV TRANSPORTES LTDA. E LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO
, com o objetivo de reformar decisão que reconheceu a essencialidade de bens financiados pelo agravante e alienados fiduciariamente, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT no bojo da Recuperação Judicial n. 1019073-39.2025.8.11.0015, que deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de diversos bens, incluindo equipamentos agrícolas financiados pelo agravante.

Alega o agravante que a decisão recorrida reconheceu a essencialidade de bens financiados pelo Banco John Deere sem qualquer efetiva comprovação, o que não teria fundamento legal. Sustenta que não restou demonstrada a caracterização dos bens como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos recuperandos. Argumenta que, para fins de reconhecimento de essencialidade, é indispensável a caracterização como bens de capital, ou seja, necessária a demonstração de efetiva utilização dos bens no processo produtivo das requerentes, não sendo possível a mera presunção de utilização diante do ramo da atividade empresarial desenvolvida.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que: "Para fins de reconhecimento de essencialidade dos bens, é indispensável a caracterização como bens de capital, ou seja, necessária a demonstração de efetiva utilização dos bens no processo produtivo das requerentes. Não é possível, portanto, a mera presunção de utilização diante do ramo da atividade empresarial desenvolvida pela requerente."

O agravante destaca que os bens cuja essencialidade foi reconhecida são os seguintes:
i)
Pulverizador Modelo M4030 ACO, Ano 2023, Cor Verde, Chassi 1NW430MJP0240287;

ii
)
Distribuidor Agrícola Modelo DN1006, Ano 2022, Cor Verde, Chassi 1XBDN10BLMM000159;

Trator John Deere Modelo 6210, Ano 2022, Cor Verde, Chassi 1BM6210MKP300716;

iii
)
Trator John Deere Modelo 6210M, Ano 2023, Cor Verde, Chassi 1BM6210MKP3001018.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem definido critérios para identificar a essencialidade do bem financiado, sendo que o chamado bem de capital deve ser definido de acordo com os seguintes critérios: a) Bem corpóreo, móvel ou imóvel; b) Bem que esteja não somente na posse do devedor, como também seja efetivamente utilizado no seu processo produtivo; c) Bem que não seja consumível, ou seja, cuja destinação dada pela empresa recuperanda não o deixe indisponível para o credor fiduciário após o fim do prazo de blindagem.

Sustenta ainda que, conforme o enunciado n. 99 da III Jornada de Direito Comercial, "Para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem".

Argumenta que a mera indicação de bens que supostamente são imprescindíveis à atividade não é suficiente para o reconhecimento de essencialidade, citando precedentes do STJ nesse sentido.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja provisoriamente suspensa a decisão agravada, em especial no que se refere ao reconhecimento de essencialidade dos bens financiados pelo Banco John Deere.

No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja cassada a decisão, a fim de que não seja mantido o reconhecimento de essencialidade dos bens financiados pelo agravante.

O
pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferido, conforme decisão de ID 316545392.

Em contrarrazões, os agravados JV TRANSPORTES LTDA. E LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO alegaram que a essencialidade dos bens foi devidamente demonstrada de maneira individualizada e justificada. Afirmam que, como consignado expressamente na decisão agravada, a essencialidade de bens foi reconhecida com base no extenso laudo de constatação prévia elaborado pela perita nomeada nos autos de origem.

Em reforço, argumentam que basta uma simples leitura da decisão agravada para se constatar que a essencialidade de bens foi reconhecida com base no laudo de constatação prévia, que por sua vez foi elaborado após detida análise de todos os bens móveis e imóveis reconhecidos como essenciais. Transcrevem trechos do laudo de constatação prévia que descrevem cada um dos bens cuja essencialidade foi reconhecida, com indicação de sua função resumida, chassi e localização.

Sustentam ainda que, ao contrário da decisão agravada que analisou detidamente os elementos dos autos, em especial o laudo de constatação prévia, o agravante preferiu não ler o laudo e interpor um agravo de instrumento alegando genericamente que a essencialidade do bem alienado fiduciariamente não teria sido comprovada. Por fim, requerem o desprovimento do recurso.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso. O Parquet destacou que, embora não seja presumível a essencialidade, é notório que, frente à atividade desenvolvida pelos agravados, os equipamentos agrícolas dados em garantia fiduciária são indispensáveis para a continuidade do desempenho de sua atividade empresarial, como foi explicitamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau mediante o Laudo de Constatação Prévia acostado nos autos. Citou precedentes do TJMT que reconhecem a possibilidade de manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco John Deere S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Recuperação Judicial n. 10190733920258110015, ajuizada por JV Transportes Ltda. e Luiz Cezar Diniz Solano.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de diversos bens financiados pelo Banco John Deere, mantendo-os na posse da recuperanda durante o período de blindagem (
stay

period
).

Alega o agravante que a decisão recorrida reconheceu a essencialidade de bens financiados sem qualquer efetiva comprovação de sua utilização no processo produtivo da devedora, o que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da caracterização de "bem de capital" essencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos do reconhecimento da essencialidade dos bens e possibilitar o prosseguimento das medidas de busca e apreensão dos ativos objeto de financiamento.

Já os agravados defendem que a essencialidade dos bens foi devidamente demonstrada por meio de laudo de constatação prévia elaborado por perita nomeada nos autos de origem. Argumentam que a decisão agravada analisou detidamente os elementos dos autos e que o agravante não demonstrou qualquer vício na decisão.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da essencialidade dos bens financiados pelo Banco John Deere e se estes foram devidamente comprovados como essenciais à atividade empresarial dos recuperandos.

O art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os bens de capital objeto de garantia fiduciária essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial permanecerão na posse da recuperanda durante o
stay

period
.

V
erifica-se que a decisão agravada
fundamentou-se
em laudo de constatação prévia elaborado por perita nomeada nos autos de origem, o qual atestou que os bens financiados pelo Banco John Deere satisfazem os critérios objetivos para sua caracterização como bens de capital essenciais.

O laudo detalhou a análise minuciosa dos bens indicados, confirmando que estão incorporados ao patrimônio dos recuperandos, são corpóreos, não perecíveis e empregados de forma comprovada e compatível com a atividade econômica desenvolvida.

Constata-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com o art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial (LRF), que visa viabilizar a superação da crise econômico-financeira e a manutenção da função social da empresa. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema Repetitivo 1022, admite a manutenção de bens dados em garantia fiduciária na posse do devedor quando essenciais à atividade empresarial.

Diante dos elementos dos autos e da fundamentação apresentada, não se vislumbra risco concreto e imediato de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, sobretudo porque a decisão preserva a integridade do bem e
o mesmo
permanece sob fiscalização da administração judicial.

Ante todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens financiados pelo Banco John Deere.

Por fim, advirto desde logo às partes que
o abuso do direito de recorrer,
poderá acarretar a imposição de multa
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026